Tribunal: TJMT
Processo: 1015494-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015494-98.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRELE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 048.793.051-70 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL
–
DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS –INTELIGÊNCIA ART. 27 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015494-98.2020.8.11.0002

APELANTE: MIRELE ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.

Proc. referência
: Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais n. 1015494-98.2020.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mirele Almeida de Souza.

AÇÃO
: Indenização de Danos Morais e Materiais, ajuizada por Mirele Almeida de Souza em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou parcialmente
procedente os pedidos da demanda para condenar a requerida ao pagamento de dano material referente à importância cobrada a título de ITBI e registro cartorário, cujo montante foi fixado em R$ 3.170,98 (três mil cento e setenta reais e noventa e oito centavos), já com a dobra da repetição de indébito, cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% e correção pelo INPC desde o efetivo dispêndio. Todavia, declarou a prescrição no tocante aos danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade da cobrança em desfavor da parte autora em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

APELO
: a autora apelante explica que a lide tem por fundamento a propaganda enganosa quanto à isenção de pagamento do ITBI.

Sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição para a reparação por dano moral, em razão do prazo decenal reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Defende a presença do dano moral e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada na parte que reconheceu a prescrição para a reparação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 150777169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a prescrição para a cobrança da indenização extrapatrimonial, ultrapassada a questão, saber se restou demonstrado o dano moral motivado por propaganda enganosa de isenção de
ITBI e de Registro do imóvel adquirido pela autora apelante
.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela ora apelante em desfavor da apelada, ao fundamento de que adquiriu um imóvel, em cuja promessa de venda lhe foi informada que ficaria isenta do ITBI e registros, todavia, meses depois de assinar o contrato e a documentação, a requerida passou a cobrar o referido imposto e taxas, exigindo-se a quitação destes para o recebimento do imóvel.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de reconhecer o dano material motivado por propaganda enganosa e determinou a devolução em dobro do montante cobrando indevidamente, todavia, reconheceu

a prescrição trienal para cobrança da indenização por dano moral.

Conforme acima exposto, a apelante postula a condenação da apelada em dano moral decorrentes de propaganda enganosa, incide no caso ora em análise a norma do art.27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

No caso, verifica-se que o contrato de compra e venda fora firmado em 05 de novembro de 2016, com o pagamento da cobrança a título de ITBI e Registro efetuado no dia 06 do mês de fevereiro de 2017, bem assim o ajuizamento da ação ocorreu em 24 de junho de 2020.

Logo, considerado que as cobranças tidas como indevidas ocorreram no ano de 2017, a pretensão indenizatória, ajuizada em 2020, obedeceu ao prazo prescricional correspondente.

Acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. METRAGEM. PROPAGANDA. CONTRATO. DIFERENÇA. VÍCIO. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, II, DO CDC. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu limites temporais diferentes para a responsabilização civil do fornecedor.
O art. 27 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
; e o art. 26, o prazo decadencial de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias para a reclamação, conforme se trate de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, se o produto apresenta vício quanto à quantidade ou qualidade, ou que lhe diminua o valor, estar-se-á diante de vício aparente ou de fácil constatação, de acordo com o art. 26 do Código Consumerista. 3. No caso, decaiu em 90 (noventa) dias o direito de os autores reclamarem da diferença entre a metragem do imóvel veiculada em propaganda e a área do apartamento descrita na promessa de contra e venda. 4. A pretensão de indenização pelos danos morais experimentados pelos autores pode ser ajuizada no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1488239/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO
– PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de reparação civil fundada em diferença entre a publicidade veiculada e o serviço prestado ao consumidor, o prazo prescricional aplicável na espécie é o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva por publicidade enganosa, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.

Em razão da conduta dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1018497-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Assim, é caso de afastar a prescrição trienal reconhecida pela sentença.

No mais, quanto à ocorrência do dano moral verifica-se que também assiste razão à recorrente.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante

categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada à requerida apelada de propaganda enganosa quanto à isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel, não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Certamente, a conduta da requerida apelada ao veicular propaganda enganosa sobre empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, como acontece no caso analisado, ultrapassa o dissabor tolerável do cotidiano.

Não descura que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, todavia, a situação retratada vai além do simples descumprimento, porque a empresa atraiu o consumidor com a informação de que estaria isento do pagamento do ITBI e da taxa de registro do imóvel e, depois de adquirido a unidade imobiliária, o adquirente descobriu que teria que pagar para receber o bem.

Logo, esse tipo de publicidade enganosa gera abalo de natureza subjetiva, que deve ser indenizado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA.
PROMESSA DE VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E ÁREA DE LAZER. DANO MATERIAL VERIFICADO.
ISENÇÃO DE ITBI. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. 1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. Possui legitimidade ativa o consumidor para pleitear reparação por dano material em razão da discrepância entre a publicidade veiculada pelas vendedoras e aquilo efetivamente entregue em relação à área comum do empreendimento. 3. O §1o do art. 37 do Estatuto Consumerista traz a definição de publicidade enganosa, que é, basicamente, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado. 4. Nos termos do art. 30 do Código do Consumidor, a veiculação de publicidade suficientemente clara obriga o fornecedor que a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 5. Configura propaganda enganosa o anúncio de empreendimento com vaga privativa de garagem e praça de esporte que não foram efetivamente entregues, ensejando a devida reparação material ao consumidor. 6. Também configura publicidade enganosa a promessa de isenção de ITBI, de modo que, arcando o consumidor com tal tributo, compete ao fornecedor ressarcir-lhe, em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor. 7
. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor, causando-lhe abalo em sua esfera extrapatrimonial.
[...] (TJDF Apelação Cível 0023838- 75.2015.8.07.0001. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relatora: Desembargadora: Simone Lucindo. Julgamento: 21/07/2021. Publicação: DJE 04/08/2021).

Ao analisar
caso semelhante
esta Egrégia Quarta Câmara, na Apelação n. 1000893-67.2020.8.11.0041, julgada em 16/02/2022, assim decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL
–
REPETIÇÃO EM DOBRO
–
ART. 42 DO CDC
–
INCIDÊNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo acervo probatório a veiculação de informes publicitários com a promessa de gratuidade de ITBI e registro de imóvel, com o fito de atrair comprador para unidades imobiliárias vendidas na planta, e posterior cobrança dos valores, é de ser reconhecida prática abusiva, a ensejar a restituição em dobro na forma do art. 42 do CDC.

Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (g.n)

Dessa forma, é caso de julgar procedente o pedido de condenação por dano moral motivada pela propaganda enganosa perpetrada pela requerida apelada.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, aqui fixado em R
$10.000,00 (dez mil reais), máxime se consideradas as peculiaridades que envolvem o caso, bem assim o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, se mostra razoável
e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Por derradeiro, corolário lógico do provimento do Apelo, para afastar e prescrição e julgar procedente também o pedido de indenização por dano moral, é caso de afastar a sucumbência recíproca e determinar que os ônus recaiam tão somente sobre a parte adversa apelada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora
Mirele Almeida de Souza
para afastar a prescrição e condenar a requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, bem como para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os ônus recaiam tão somente sobre a parte adversa apelada, mantém-se os demais termos da sentença.

Aplica-se
o disposto no art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela sentença para
20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022